Tribunal: TJBA
Processo: 8081073-97.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8081073-97.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: TIAGO NUNES SAMPAIO DE SOUZA Advogado(s): GISELLY MARTINELLI FREITAS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL DESFAVORÁVEL. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de apelação interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, ao fundamento de que não foram constatadas sequelas permanentes decorrentes da moléstia que o acometeu. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar se a parte autora preenche os requisitos legais para a concessão do benefício de auxílio-acidente, especialmente a existência de sequela permanente que reduza sua capacidade para o trabalho habitual. III. Razões de decidir O auxílio-acidente exige a comprovação de que a moléstia sofrida pelo segurado resulta em redução permanente da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. O laudo pericial oficial concluiu pela ausência de sequelas que afetem a capacidade laborativa do apelante, inexistindo elemento técnico que comprove limitação funcional. A jurisprudência dominante dos tribunais superiores e desta Corte aponta que o laudo pericial é elemento essencial para a análise de incapacidade, e somente pode ser desconsiderado diante de prova robusta em sentido contrário, o que não se verifica nos autos. IV. Dispositivo e tese Recurso não provido. Tese de julgamento: “1. O auxílio-acidente pressupõe a existência de sequela permanente que reduza a capacidade para o trabalho habitual. 2. Ausente comprovação de redução funcional pela perícia oficial, é indevido o benefício.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei nº 8.213/91, art. 86. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 333.752/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 06.06.2013. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO N° 8081073-97.2024.8.05.0001, oriundos da Vara de Acidentes de Trabalho da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como Apelante TIAGO NUNES SAMPAIO DE SOUZA e como Apelado o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA